Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-72.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-72.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON NASCIMENTO DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em razão da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, após indeferimento da gratuidade da justiça e não recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão da gratuidade da justiça em sede de apelação; e (ii) saber se o não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade implica cancelamento da distribuição ou extinção do processo com imposição de ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O pleito de gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso.

4. O autor, aposentado e idoso, com renda líquida de R$ 2.037,24, demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal.

5. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição quando a parte não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias, não sendo cabível a extinção do processo com condenação em ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça com efeitos prospectivos e reformar a sentença para declarar o cancelamento da distribuição, sem ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 20.04.2021; TJ-MG, AC 10000221077902001 MG, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000649-72.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante EDSON NASCIMENTO DA SILVA FREITAS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, no capítulo conhecido,
DAR PROVIMENTO
ao Apelo para deferir a Gratuidade da Justiça com efeitos prospectivos e reformar a sentença para declarar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sem ônus sucumbenciais ao autor, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08